Tribunal: TJMT
Processo: 0008355-26.2019.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008355-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 802.772.921-15 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ANDERSON MATHEUS SOUZA WONSOSCKY DUARTE - CPF: 036.636.301-88 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JONNY AUDREY SOARES BRAGA DE FARIAS - CPF: 008.834.534-36 (ASSISTENTE), DANIELA CARLA DA SILVA NUNES - CPF: 321.610.868-63 (ASSISTENTE), SANDRO ROBERTO DOS SANTOS PIRES - CPF: 901.292.291-72 (ASSISTENTE), QUEDIMA RAINA MOREIRA DIAS - CPF: 052.228.711-50 (ASSISTENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), ANDERSON MATHEUS SOUZA WONSOSCKY DUARTE - CPF: 036.636.301-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SINART TERMINAL RODOVIARIO DE CUIABA SPE LTDA - CNPJ: 41.863.709/0001-06 (VÍTIMA), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0123-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BILHETES DE TRANSPORTE SUBTRAÍDOS. COMERCIALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Consta que o réu, operador de guichê em uma empresa de transportes, adquiriu, manteve em depósito e expôs à venda cerca de 100 bilhetes de transporte rodoviário, ciente de que eram produtos de crime, furtados por funcionário da empresa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há ausência de materialidade delitiva por falta de perícia ou individualização dos
tickets
; (
ii
) verificar se a conduta configura crime impossível; (
iii
) examinar a existência de dolo na conduta do réu; (
iv
) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa com isenção de pena, nos termos do art. 180, §§ 3º e 5º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas, inclusive do gerente da
empresa
, que identificou os
tickets
subtraídos pelos números de série, vinculando-os ao lote furtado.

4. Não se configura crime impossível, pois os bilhetes, embora exigissem validação posterior no sistema da empresa, eram passíveis de circulação, foram efetivamente comercializados e geraram risco concreto à ordem econômica e patrimonial.

5. O dolo na conduta do réu
,
ao adquirir
, de particular,
bilhetes
de transporte
por preço muito inferior ao de mercado, sem
formalidades
,
revela que assumiu o risco quanto à origem ilícita do bem, demonstrando, no mínimo, dolo eventual, sendo suficiente para caracterização do tipo penal do art. 180, § 1º, do Código Penal.

6. A condição de comerciante do réu
lhe
impõe maior dever de cautela, não se justificando alegação de desconhecimento da origem ilícita, tampouco se admite a desclassificação para receptação culposa ou isenção de pena, já que restaram preenchidos os requisitos legais
do art. 180, §1º, do Código Penal
.

7. A jurisprudência reconhece que, nos casos de receptação qualificada, não se exige prova direta da ciência da origem ilícita, bastando que as circunstâncias indiquem que o agente “deveria saber”, nos termos do dolo eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A origem ilícita da coisa receptada independe

de perícia
, quando há outros elementos documentais e testemunhais aptos a individualizar os objetos subtraídos.

2. O
crime de receptação qualificada consuma-se com a aquisição, manutenção em depósito ou exposição à venda de coisa proveniente de infração penal, quando praticada por comerciante ou industrial, no exercício de sua atividade.

3. O crime de receptação, quando cometido por comerciante, caracteriza
-se a partir d
o dolo eventual
, que se mostra
suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

4. Não se admite a desclassificação
da receptação
para a modalidade culposa nem a aplicação da isenção de pena prevista no § 5º do art. 180 do Código Penal quando demonstrada a conduta dolosa.

5. Não se configura
crime impossível quando o bem apreendido, ainda que dependa de validação para uso, é inserido no mercado de forma irregular, apresentando risco concreto à ordem patrimonial e
econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 17, 180, §§ 1º, 3º e 5º; CPP, art. 158 e art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.526.114/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 15.10.2019; STF, ARE 705.620
AgR
, rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 19.03.2013; TJMT, Apelação Criminal n. 0017198-37.2018.8.11.0002, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.03.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0014727-48.2018.8.11.0002, 3ª Câmara Criminal, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Leonardo de Albuquerque
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
pagamento de
15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Na mesma decisão, o magistrado declarou extinta a punibilidade do corréu Anderson Matheus Souza
Wonsoscky
Duarte, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Segundo a denúncia, no dia 09/02/2019, por volta das 11h20min, na Rua Professora Tereza Lobo, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, o apelante, no exercício de atividade comercial, adquiriu, manteve em depósito e expôs à venda cerca de 100 (cem) tickets de transporte, ciente de que
eram
produtos de crime, oriundos de furto praticado por Anderson Duarte, funcionário da empresa SINART.

A sentença condenatória fundamentou-se na comprovação da materialidade e da autoria delitivas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos na instrução processual. Ressaltou-se, ainda, que os tickets subtraídos foram apreendidos no guichê da empresa Azul Transportes, local de trabalho do réu.

O apelante requer sua absolvição, sustentando, em síntese, a ausência de materialidade delitiva, em razão da inexistência de perícia, registro fotográfico ou individualização dos tickets apreendidos, em afronta ao disposto no art. 158 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, a ocorrência de crime impossível, sob o argumento de que, sem a devida validação no sistema da empresa, os bilhetes seriam inutilizáveis, o que inviabilizaria a consumação do delito. Defende, também, a inexistência de dolo específico, pois acreditava na licitude da aquisição, uma vez que os bilhetes teriam sido oferecidos por preposto da própria empresa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal, com a consequente aplicação da causa de isenção de pena prevista no § 5º do mesmo dispositivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade foi devidamente comprovada por outros elementos de prova, que não se trata de crime impossível e que o dolo ficou evidenciado pelas circunstâncias da aquisição, compra pela metade do valor de mercado, sem nota fiscal e de pessoa sem autorização de venda. Defende, por fim, que inexiste fundamento jurídico para a desclassificação pretendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando a suficiência das provas quanto à autoria, materialidade e dolo. Destacou, ainda, que, nos crimes de receptação, cabe à defesa comprovar a origem lícita dos bens ou a conduta culposa, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, além de não estarem presentes os requisitos legais para a aplicação da isenção de pena prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente
, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No início de fevereiro de 2019, Anderson Matheus Souza
Wonsoscky
Duarte, funcionário da empresa SINART, subtraiu aproximadamente 3.800 (três mil e oitocentos) tickets de transporte, cada um avaliado em R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), ocasionando prejuízo à referida empresa. Parte desses bilhetes foi posteriormente repassada a Marcos Leonardo de Albuquerque, que exercia atividade comercial no guichê da empresa Azul Transportes, situado no terminal rodoviário de Cuiabá, mantendo-os em depósito e expondo-os à venda.

No dia 09/02/2019, em decorrência de monitoramento realizado pela Polícia Militar, Anderson foi surpreendido
quando
tentava vender 100 (cem) tickets a outro funcionário da SINART, por valor inferior ao praticado oficialmente. Durante a abordagem, confessou ter repassado parte dos bilhetes a Marcos, indicando o local em que estavam armazenados. Em seguida, os policiais dirigiram-se ao guichê deste último, onde localizaram e apreenderam 90 (noventa) tickets ocultos no interior do estabelecimento, confirmando a receptação dos produtos furtados.

Feita a exposição fática, passa-se à análise do recurso.

A defesa técnica do apelante sustenta a ausência de materialidade delitiva, alegando que os tickets apreendidos foram restituídos sem perícia ou identificação individual. Afirma tratar-se de crime impossível, pois, sem validação no sistema da empresa, os bilhetes seriam inutilizáveis. Alega, ainda, inexistência de dolo, pois o apelante acreditava na licitude da compra, realizada com preposto da empresa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para receptação culposa, com isenção de pena, nos termos do art. 180, §§3º e 5º, do Código Penal
.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva ficou demonstrada com base no Auto de Prisão em Flagrante (ID. 233900695, p. 7), Boletim de Ocorrência (ID. 233900695, p. 8), Termo de Exibição e Apreensão
(ID. 233900695, p. 31)
e, principalmente, pelos depoimentos das testemunhas, especialmente do gerente da SINART
(ID. 233900695, p. 13)
, que identificou os
tickets
por meio dos números de série, confirmando que faziam parte do lote subtraído e não haviam sido regularmente entregues.

O apelante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, que dispõe:

§1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa.

Da leitura do dispositivo acima, observa-se que o legislador atribuiu reprimenda mais gravosa ao comerciante que, no exercício de sua atividade, adquire, recebe ou oculta produto de crime, justamente porque esse agente, pelas facilidades que possui em razão de sua profissão, tem maior potencial para fomentar o mercado ilícito, tornando-se um verdadeiro empresário do crime. Assim, a norma busca coibir a utilização da estrutura comercial, que naturalmente lida com negociações e circulação de mercadorias, como instrumento para escoar produtos ilícitos.

Nesse sentido,
disciplina o Doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

[...]
no § 1º, que é um crime próprio,
mais grave porque praticado pelo comerciante ou industrial, mais bem aparelhado a se tornar empresário do crime, pelas facilidades que possui na atividade natural de negociação que o envolve no cotidiano
- veja-se o exemplo de alguns "desmanches", que camuflam quadrilhas de receptadores por meio do manto protetor da atividade comercial
-
, fala-se em "coisa que deve saber ser produto de crime, expressão que consagra o dolo eventual (nem se argumente ser conduta culposa, pois há o tipo específico da receptação culposa no 5 3."), prevendo-se uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa.
[...]
"A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência 879.539-SP, firmou entendimento
de que não há como admitir a imposição da reprimenda prevista para a receptação simples em condenação pela prática de receptação qualificada, por ser mais reprovável a conduta praticada no exercício de atividade comercial ou industrial
.
Ressalva do entendimento desta relatora" (
AgRg
no REsp 1.225.141-SP, 6. T., rel. Maria The reza de Assis Moura, 18.09.2012,
v.u
.).

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. ed., rev., atual., e reform. - Rio de Janeiro: Forense, 2024)
.

A
expressão “deve presumir-se obtida por meio criminoso”, contida no §1º do art. 180 do Código Penal, tem interpretação voltada ao dolo eventual do comerciante, que, em razão de sua experiência e expertise no ramo em que atua, deveria saber da origem ilícita do
bem-negociado
. Não se exige que haja prova de ciência efetiva da origem criminosa, bastando que as circunstâncias objetivas demonstrem que o agente assumiu o risco de adquirir produto ilícito, sendo-lhe exigido um grau maior de cautela em comparação ao comprador comum.

Importante destacar que a referência ao dolo eventual não exclui a possibilidade de que o delito seja praticado também na forma de dolo direto, quando restar demonstrado que o comerciante efetivamente sabia que o produto era proveniente de crime e, ainda assim, optou por adquiri-lo ou mantê-lo em depósito. Assim, a figura típica abrange tanto a situação em que o agente tem plena ciência da ilicitude quanto aquela em que, mesmo não tendo conhecimento direto, ignora as evidências e prossegue na negociação, assumindo o risco do resultado.

Esse entendimento tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, a qual ressalta que, para a configuração do crime de receptação qualificada, basta a comprovação de que as circunstâncias objetivas indicavam a origem ilícita do bem, sendo desnecessária prova cabal de ciência direta pelo agente.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte
prece
de
nte
da Corte Superior
:

[...]
Ademais,
“
o art. 180, § 1º, do Estat
uto
Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual),
englobando também a expressão sabe (dolo direto). O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada (ARE 705.620
AgR
, rel. Min. Luiz Fux, 1. T., j. 19.03.2013, processo eletrônico Dje-066
divig
10.04.2013 public. 11.04.2013)
”.
(
AgRg
no
AREsp
1.526.114-PR, 5. T., rel. Ribeiro Danta 15.10.2019,
v.u
.)
.

No caso concreto, restou incontroverso que o réu
, Marcos Leonardo de Albuquerque,
adquiriu de Anderson Matheus Souza
Wonsoscky
Duarte 100 (cem) tarifas de transporte (
tickets
), enquanto exercia a função de operador de guichê de empresa de viagens, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelo próprio acusado, tanto na fase policial (ID. 233900695, p. 20), quanto em juízo (ID. 233901150), bem como das declarações de Anderson, colhidas na fase investigativa (ID. 233900695, p.
15)
,
as quais passo a destacar:

Depoimento
prestado
na fase policial
por
Anderson:

[...] QUE, achou o cofre da Empresa SINART e pegou as tarifas de embarque; QUE, pegou mais ou menos mil e quinhentas tarifas de embarque; QUE, pegou as taifas de embarque tudo de uma vez, e pegou essas tarifas já tem uma semana mais ou menos e não, se lembra a data certa QUE, estava com dificuldade financeiras e então tentou vender; QUE, procurou o Sandro, e então ia vender para ele, que ia vender na data de hoje, marcou o local com ele (Sandro- trabalho no guichê da matriz de uma Empresa de
õnibus
) e na hora de vender a
policia
militar veio e o prendeu;
QUE, para o Marcos passou um bloquinho de 100 unidades tarifa de embarque (para Marcos), na data de ontem, mas ele não chegou de te pagar pelas tarifas que passou; QUE, relatou o ocorrido para a PM que foi até a rodoviária e prendeu o Marcos
; [...].

Depoimento
prestado
na fase policial
por
Marcos:

[...]
QUE, é a primeira vez que comprar tarifa de embarque do Anderson
; QUE, na verdade a primeira vez que fez isso na sua vida; QUE, não sabia que a tarifa era furtada;
QUE, o preço estava 50% abaixo do valor de mercado, mas o Anderson falou que tinha recebido esta tarifas como forma de pagamento
; QUE, na data de ontem que o Anderson o procurou, o Anderson lhe ofereceu as tarifas e falou o preço; QUE, então resolveu comprar, e vender isso depois no guichê QUE. não sabia que era produto de furto, e nem desconfiou do preço, já que o Anderson disse que recebeu como forma de pagamento; [...];

Depoimento
prestado
na fase judicial
por
Marcos:

Juiz:
Certo. O, seu Marcos, isso aqui é um processo movido contra o senhor e o senhor Anderson Souza. Dois fatos. O Anderson, funcionário da
S
inart
,
teria subtraído 1.500 tickets.
E depois repassou
p
ro

senhor à época, fevereiro de 2019, alguns tickets pela metade do preço. Na época o senhor trabalhava na empresa Azul. Sobre esse fato, isso aconteceu, não aconteceu? O que que o senhor tem a dizer a respeito disso?

Marcos Albuquerque:
Ô, doutor, eu não, eu não tinha conhecimento dos tickets ser furtado, entendeu? Porque eu sempre comprei deles mesmo e o Anderson era supervisor, né?

Juiz:
Certo.

Marcos Albuquerque:
Era ele que atendia eu com os tickets de embarque. Agora a questão se eles eram
furtado
ou não, eu não sabia.

Juiz:
Entendi. E o valor que o senhor pagou? O senhor pagou o valor real ou pagou metade do preço?

Marcos Albuquerque:
Olha, aquelas taxas de embarque, elas sempre variavam valores, entendeu?

Juiz:
Sei.

Marcos Albuquerque:
Sempre variavam valores. Eu creio, eu paguei
os valor normal
.

Juiz:
Valor normal.
O senhor pagou isso em dinheiro, o senhor transferiu, fez depósito? Como é que foi?

Marcos Albuquerque:

Era pago em dinheiro, era à vista as taxas de embarque.

Juiz:
Ah, entendi.
Tá
certo. Mas o senhor foi preso com um ticket, com 100 tickets lá, não foi, seu Marcos?

Marcos Albuquerque:
Doutor, no dia que prenderam eu lá, eu não posso te afirmar se era os tickets que ele tinha furtado ou não, porque os que eu tinha comprado dele primeiro, eu já tinha vendido, já era outros que eu tinha pegado, entendeu?

Juiz:
Entendi. Entendi.
Tá
. O senhor tem um controle disso, uma, uma, uma agenda com os números, não, né?

Marcos Albuquerque:
Hoje eu não tenho mais, doutor, porque eu não
tô
mais na rodoviária. Eu já
tô
com dois anos que eu saí de lá.

Juiz:

Tá
certo.
Tá
bom. Satisfeito. O, doutora Laís, algum questionamento?

Dra.
Laís Glauce Antônio dos Santos:
Tenho sim.
Seu Marcos, obrigada. Seu Marcos, por ocasião do seu interrogatório, o senhor mencionou que comprou por 50% abaixo do valor de mercado.

Marcos Albuquerque:
Foi, interrogatório...

Dra.
Laís Glauce Antônio dos Santos:
Metade. Na polícia.

Marcos Albuquerque:
No dia da polícia lá?

Dra.
Laís Glauce Antônio dos Santos:
Sim.

Marcos Albuquerque:

Olha, eu paguei uma parte do dinheiro e ele ficou de buscar o restante. Eu sempre paguei o valor normal. Agora a questão de valores das taxas, sempre variava, entendeu?

Dra.
Laís Glauce Antônio dos Santo
s
:

Tá
certo, seu Marcos. Muito obrigada.

Observa-se, ainda, que o réu admitiu, em sede policial, ter adquirido as tarifas de passagem por valor correspondente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do preço de mercado. Embora, em juízo, tenha inicialmente negado ter efetuado o pagamento por quantia inferior ao valor oficial das tarifas, acabou por reconhecer que repassou apenas parte do montante a Anderson, o que reforça a conclusão de que a aquisição se deu por preço significativamente inferior ao real valor do produto.

Ademais, a testemunha Jonny Audrey Soares Braga de Farias, gerente da empresa SINART, afirmou ter notado a ausência de determinadas tarifas de transporte. Relatou que, após a abordagem policial, estes se dirigiram ao local de trabalho do réu, onde localizaram os
tickets
, os quais foram prontamente reconhecidos por Jonny, mediante conferência dos respectivos números de série, como sendo aqueles que estavam em falta. Tais fatos encontra
m
respaldo nos trechos de seus depoimentos prestados tanto na fase policial
(ID. 233900695, p. 13),
quanto em juízo, a seguir destacados:

Depoimento prestado na fase policial por Jonny:

QUE, TRABALHA NA EMPRESA "SINART" TEM 5 ANOS: QUE, EXERCE A FUNÇÃO DE GERENTE DETERNAIS NA EMPRESA; QUE, O FURTO DAS TARIFAS DE EMBARQUE VEM OCORRENDO GRADATIVAMENTE, AO LONGO DOS ÚLTIMOS 3 MESES; QUE, O SUSPEITO ANDERSON TRABALHA NA EMPRESA SINART E EXERCE A FUNÇÃO DE SUPERVISOR; QUE, O MARCOS TRABALHA EM OUTRA EMPRESA CHAMADA AZUL TRANSPORTES E ESSA OUTRA EMPRESA COMPRA AS SUAS TARIFAS; QUE, NA DATA DE ONTEM O SANDRO, QUE
É
FUNCIONÁRIO DE OUTRA EMPRESA (AVIÃO TRANSPORTE) E AGENCIA A EMPRESA, RECEBEU UMA PROPOSTA DO ANDERSON PARA COMPRA DAS TARIFAS FURTADAS; QUE, O SANDRO FOI ATÉ ELE (DECLARANTE) E CONTOU O OCORRIDO, QUE ENTÃO ORIENTOU O SANDRO A MARCAR COM O ANDERSON UM LUGAR E HORA PARA QUE COMPRASSE AS TARIFAS FURTADAS HOJE: QUE, ASSIM FOI FEITO E O SANDRO MARCOU UM LUGAR PARA QUE FIZESSEM A TRANSAÇÃO; QUE, ENTÃO LIGOU PARA A POLÍCIA MILITAR E FORAM NO MESMO LOCAL PARA QUE HOJE CONSTATASSE O FLAGRANTE; QUE, ENTÃO NA RUA TEREZA LOBO, FUNDÃO DO HOTEL ESCALA, NO MOMENTO EM QUE O ANDERSON ESTAVA PASSANDO AS TARIFAS PARA O SANDRO A POLICIA MILITAR DEU O FLAGRANTE E PRENDEU O ANDERSON;
QUE, O ANDERSON CONFESSOU TUDO E DISSE QUE REALMENTE ESTAVA FURTANDO AS TARIFAS; QUE, INDAGADO PELA PM PRA QUE HAVIA PASSADO AS TARIFAS, ELE ALEGOU QUE HAVIA PASSADO PARA O MARCOS DA EMPRESA AZUL TRASPORTES: QUE, A POLICIA MILITAR SE DESLOCOU ATÉ A RODOVIÁRIA E FEZ A PRISÃO DO MARCOS, E CONSTATOU QUE DENTRO DE SEU GUICHÉ HAVIA TAMBÉM TARIFAS FURTADAS; QUE, A EMPRESA SINART JA POSSUI UM INQUÉRITO CONTRA A AZUL TRASPORTES PORQUE FOI PEGO DENTRO DO GUICHE TARIFAS FALSIFICADAS;

[...]

Depoimento prestado na fase judicial por Jonny:

Advogado:
Com o Marcos foi encontrado o que? E onde?

Testemunha:
Foi encontrado dentro do guichê noventa tarifas no guichê onde o Marcos operava.

Advogado: E o Senhor presenciou?

Testemunha: Eu cheguei a Polícia já estava lá. Eu cheguei posterior a Polícia, a Polícia já havia entrado lá e identificado às noventa tarifas.

Advogado:
E como é que o Senhor identificou que essas eram as tarifas furtadas e não as que a Agência dele comprou de forma legal?

Testemunha:
Por dois motivos, um pelo número de série, das que estavam faltando na Administração e outra que ele confessou para a Polícia que havia comprado do Anderson.
E o próprio Anderson falou que o Marcos havia comprado um lote.
[...]

Dessa forma, restou devidamente comprovado que o réu adquiriu, de forma onerosa, por valor substancialmente inferior ao de mercado e sem qualquer emissão de nota fiscal ou controle regular, tarifas de transporte subtraídas por Anderson Matheus Souza
Wonsoscky
Duarte.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o apelante exercia a função de operador de guichê, atividade na qual, conforme declarou em juízo, a aquisição desses bilhetes ocorria regularmente por intermédio da própria empresa
SINART
e não de seus empregados individualmente. Tal circunstância evidencia que detinha a necessária experiência e conhecimento para identificar a origem ilícita dos
tickets
, afastando, assim, qualquer alegação de desconhecimento quanto à ilicitude da conduta.

Assim, resta
evidenciado o dolo necessário,
ainda que na modalidade
eventual, à configuração do crime de receptação qualificada, porquanto o réu, no exercício de sua atividade comercial, adquiriu coisa que deve saber ser produto de crime.
Tal s
ituação
afasta, de forma inequívoca, a tese defensiva de desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

A propósito
, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ORIGEM LÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem ou haja comprovação de que tenha
comercializando
o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP). A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).
(N.U 0017198-37.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 07/03/2024);

[...]
Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada se evidenciada a conduta do réu de adquirir e receber veículo no exercício de atividade comercial, sem as cautelas necessárias e assumindo o risco de produzir o resultado criminoso, a configurar o dolo eventual e o dever de saber sobre a ilicitude do bem. Por essa razão, descabe a absolvição por insuficiência de provas e, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa.
(N.U 0014727-48.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024).

A defesa ainda sustenta a tese de crime impossível, vez
que os
tickets
de transporte, por necessitarem de validação no sistema da empresa antes de serem utilizados, seriam inúteis, tornando impossível a consumação do delito.

Contudo, tal tese não merece acolhimento.

O art. 17 do Código Penal
,
define o crime impossível como aquele em que o meio empregado é absolutamente ineficaz ou o objeto é absolutamente impróprio para a produção do resultado. Trata-se de uma situação excepcional, em que a execução do crime não poderia jamais alcançar sua finalidade, independentemente de circunstâncias externas.

No caso em exame, não há que se falar em ineficácia absoluta da conduta. Os autos demonstram que os
tickets
foram efetivamente comercializados entre Anderson Duarte e Marcos Leonardo de Albuquerque, sendo posteriormente expostos à venda a terceiros. A negociação, portanto, ultrapassou a esfera da mera tentativa e evidenciou que os objetos detinham plena potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado, qual seja, a ordem patrimonial e econômica, que protege tanto o direito de propriedade quanto a regularidade das relações comerciais.

O fato de os bilhetes necessitarem de validação não os torna incapazes de gerar prejuízo ou risco, pois o ato de adquirir, manter em depósito ou expor à venda, previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, já consuma o delito, independentemente do uso efetivo do bem. Assim, ainda que futuramente barrados pelo sistema eletrônico da empresa, os
tickets
circularam de forma irregular no mercado, colocando em risco a confiança social na atividade econômica, o que caracteriza a tipicidade penal.

Portanto, diferentemente do alegado pela defesa, não se trata de crime impossível, pois os
tickets
eram aptos ao comércio, geraram risco concreto e foram efetivamente negociados.

Dessa forma, restou evidenciado o dolo do réu na prática do crime tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, não havendo que se cogitar sua desclassificação para as hipóteses previstas nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo. Igualmente, não se verifica a configuração de crime impossível, uma vez que se trata de delito consumado, cuja efetiva comercialização dos
tickets
evidencia a lesividade da conduta.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo de absolvição do réu por insuficiência probatória, bem como os pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para as hipóteses previstas nos §§ 3º e 5º do art. 180 do Código Penal e de reconhecimento do crime impossível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025